Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. No que tange à majoração das astreintes, tem-se que o juízo de origem agiu com acerto ao majorar a multa fixada, haja vista que a multa aplicada anteriormente atingiu o limite máximo, sem que a parte executada cumprisse a sentença, embora tivesse sido intimada reiteradas vezes para tanto.

2. Ao aplicar a multa cominatória, deve-se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Novo CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

4.Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.